Tribunal: TCU
Processo: 008.944/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em contratações diretas para aquisição de testes rápidos de IgG e IgM destinados à detecção do Coronavírus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaúde (atual Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde), acerca de possíveis irregularidades ocorridas em contratações diretas, realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), para aquisição de testes rápidos de IgG e IgM destinados à detecção do Coronavírus. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. revogar a medida cautelar constante do Despacho de peça 61 e referendada pelo Plenário mediante o Acórdão 1506/2021-TCU-Plenário , desobrigando a Secretaria de Saúde do Distrito Federal de manter a glosa atinente aos valores devidos às empresas Precisa - Comercialização de Medicamentos Ltda. e Matias Machado da Silva - ME, resultantes das Dispensas de Licitação 9/2020 e 18/2020; 9.3. excluir a responsabilidade dos Srs. Francisco Araújo Filho e Iohan Andrade Struck; 9.4. excluir os Srs. Eduardo Hage Carmo e Jorge Antônio Chamon Júnior, bem como as Sras. Ana Lúcia Guimarães de Souza e Ana Carolina Ribeiro Sehnen da presente relação processual; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças 151/153 destes autos, juntadas pelo responsável Jorge Antônio Chamon Júnior, tendo em vista o não atendimento dos elementos dispostos na Lei 12.527/2011; 9.6. apensar o presente feito ao TC- Processo 026.139/2020-0 , para a adoção das providências pertinentes em relação às demandas do Congresso Nacional; e 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.